Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no trânsito do cumprimento de sentença que manejam os agravantes em desfavor do agravado, assentara a impossibilidade de adjudicação de parte ideal do imóvel penhorado no executivo, ao fundamento de que não é passível de divisão, devendo, se o caso, ser adjudicado na integralidade, com o recolhimento, pelos credores, do equivalente à diferença entre o valor do crédito e a avaliação. Sucede que, consoante noticiado pelo Juízo a quo, a decisão agravada fora revogada, deflagrando nova situação processual1. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão arrostada repercute no objeto do presente agravo de instrumento, conquanto indeferida a adjudicação pretendida sob novos fundamentos. Diante dessas circunstâncias, esclareçam as agravantes, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão reformatória formulada fora alcançada pela revogação levado a efeito pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator .1 - ID Num. 63255536 (fls. 26/29).